Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-51.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011699-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARLISSY SILVA DA LUZ - CPF: 103.915.514-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JULIANA VITORIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 118.749.644-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – REGIME ABERTO HARMONIZADO COM PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPUTADO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR – APENADO QUE MANTEVE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO EXECUTIVO – PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Em decorrência da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do vírus, dentre elas a suspensão temporária do dever dos apenados de comparecimento regular em juízo.

O período de suspensão do comparecimento mensal em juízo deverá ser computado como pena efetivamente cumprida, pois o agravante não pode ser prejudicado em razão da excepcionalidade causada por motivos de força maior (pandemia da Covid-19), notadamente porque sempre manteve endereço atualizado nos autos e cumpriu todas as demais condições impostas ao regime.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Arlissy Silva da Luz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 1002533-91.2020.8.17.4001, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para considerar o período de suspensão do comparecimento mensal em juízo como pena cumprida.

Em suas razões recursais, a defesa argumenta que o reeducando não deu causa à suspensão do comparecimento mensal em juízo, reforçando que durante esse período o apenado cumpriu todas as demais condições impostas ao regime aberto e manteve endereço atualizado nos autos, de modo que requer o seu reconhecimento como pena efetivamente cumprida (Id. 212598689, pp. 152-160).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que, não obstante a suspensão do comparecimento mensal em juízo em razão da pandemia decorrente da Covid-19, as sucessivas mudanças de domicílio do reeducando causaram uma ruptura na continuidade da execução da pena, manifestando-se, portanto, pelo desprovimento do recurso (Id. 212598690, pp. 7-11).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 212598690, p. 13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 215372686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Arlissy Silva da Luz
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado à pena privativa de liberdade de
5 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, reprimenda imposta pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE.

Em consulta aos autos do processo executivo, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que, em 31.8.2020, foi concedida em favor do apenado a progressão para o regime aberto, porém, diante da ausência de Casa do Albergado no Estado de Pernambuco, determinou-se o cumprimento da pena em regime domiciliar, mediante a observância de algumas obrigações, dentre elas a de “
apresentar-se mensalmente ao

Patronato Penitenciário em Recife/PE
”, condição que foi suspensa em razão da pandemia decorrente da Covid-19.

No dia 14.12.2020, a advogada do Patronato Penitenciário comunicou que o reeducando deu início ao cumprimento da pena em 5.10.2020, informando residir no endereço “2ª Travessa da Luz, nº 100, Santo Aleixo, Jaboatão Dos Guararapes/PE”.

No dia 9.8.2021, a defesa do agravante requereu a transferência do processo executivo para a Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista a existência de uma proposta de emprego naquela cidade, pleito que foi deferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Recife/PE, no dia 26.8.2021.

Em 1º.9.2021, certificou-se nos autos do processo executivo a impossibilidade de distribuição do feito perante à Comarca de Cuiabá/MT em razão de “erro no Sistema”, falha que somente foi sanada em 20.10.2021.

Em 22.11.2021, a defesa do agravante juntou aos autos do processo executivo comprovante de residência atualizado.

Em decisão proferida em 9.5.2022, o juízo das execuções penais de Cuiabá/MT determinou a intimação do agravante acerca das condições impostas para a continuidade do cumprimento de pena naquela comarca, dentre eles o comparecimento mensal na Fundação Nova Chance.

No entanto, no dia 11.5.2022, a defesa do agravante peticionou nos autos postulando a mudança de endereço para a Comarca de Nova Xavantina/MT, haja vista proposta de emprego naquele local, juntando a documentação pertinente, pleito que foi deferido pelo juízo
a quo
em decisão proferida em 22.6.2022.

Assim que os autos aportaram à nova Comarca, em 30.6.2022, a defesa do apenado requereu a retificação do cálculo de pena a fim de que o período de suspensão do comparecimento mensal em juízo, de 5.10.2020 até aquela data, 30.6.2022, constasse como pena cumprida.

Após a manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido defensivo foi indeferido por entender que “
o reeducando interrompeu o cumprimento de sua pena, pois na comarca de Jaboatão dos Guararapes-PE sequer houve decisão judicial fixando as condições a serem cumpridas naquela localidade e, quanto à comarca de Cuiabá-MT, apesar da fixação das condições a serem cumpridas, o sentenciado não foi intimado pessoalmente de tal decisão, sobrevindo nova transferência do processo
”.

Não obstante os fundamentos elencados na decisão agravada, importante ressaltar que, em decorrência da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção do vírus, dentre elas a suspensão temporária do dever dos apenados de comparecimento regular em juízo (Recomendação n. 62, de 17.3.2020).

Seguindo as diretrizes da referida recomendação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 247, determinando a suspensão do “
comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido, v.g. livramento condicional, regime aberto, sursis, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses
”.

Dessa forma, conquanto tenha dado início ao cumprimento da pena, o agravante não se apresentou regularmente para justificar a suas atividades em razão da excepcionalíssima situação enfrentada em decorrência da pandemia, notadamente porque a abertura das portas dos Órgãos ligados à Justiça de Mato Grosso somente ocorreu em abril/2022, com a publicação da Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022.

Lado outro, não obstante a impossibilidade de comparecimento pessoal em juízo durante o período de suspensão, o agravante sempre peticionou nos autos para informar e requer autorização judicial para mudança de endereço, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto
”. (STJ –
HC
n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5.5.2021).

Nesse contexto, em atendimento às diretrizes da lei de execuções penais e visando prestigiar a harmônica integração social do condenado, o período de suspensão do comparecimento mensal em juízo deverá ser computado como pena efetivamente cumprida, pois o agravante não pode ser prejudicado em razão da excepcionalidade causada por motivos de força maior (pandemia da Covid-19).

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para determinar a retificação do cálculo de pena a fim de que o período compreendido entre 5.10.2020 a 30.6.2022 seja computado como pena efetivamente cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024